Tribunal: TJES
Processo: 5008273-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008273-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA FE ENERGIA S/A

AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– A
PLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
–
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ DE QUANTIA INCONTROVERSA DEPOSITADA EM OUTRA DEMANDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A interpretação acerca incidência da multa de dez por cento do valor do débito, além de dez por cento de honorários advocatícios (prevista no art. 523, §1º, do CPC) é no sentido de que ela se limita aos casos de intempestividade do pagamento ou manifesta resistência na fase de cumprimento de sentença, porquanto visa desestimular comportamentos baseados na protelação da satisfação do débito.

2.
Sua aplicação deve se limitar, portanto, aos casos em que o devedor demonstre verdadeira intensão de não adimplir o débito no prazo de quinze dias fixados no
caput
e de forma voluntária.

3
.
No caso dos autos, o devedor, dentro do prazo de quinze dias, manifestou expresso interesse em quitar o débito, indicando meio de pagamento que consiste em valor incontroverso depositado judicialmente em outra demanda do qual é titular e que é suficiente para o pagamento de todo o débito. Assim o fez sem qualquer objeção quanto ao levantamento ou insurgência quanto ao cumprimento da sentença. Ao contrário, por se tratar de demanda afeta ao mesmo Juízo requereu imediata expedição de alvará em favor do credor.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008273-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA FÉ ENERGIA S/A

AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANTA FÉ ENERGIA S/A

contra

a r. decisão de fls. 492/493 que afastou a aplicação da multa do art. 523, do CPC, por compreender que o devedor não apresentou resistência à execução.

Em suas razões ID 5566493 a recorrente aduz, em síntese, que o executado apresentou resistência, uma vez que não realizou imediato adimplemento da obrigação e a petição indicando a possibilidade de levantamento de valores depositados em outra demanda não caracteriza adimplemento.

Decisão de indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal (ID 5841085).

Intimado o agravado não ofertou contrarrazões.

Feitas estas breves considerações, e doravante passando à análise da presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar no âmbito recursal, é importante esclarecer que o cerne da controvérsia, na origem, trata de cumprimento de sentença manejado por
SANTA FÉ ENERGIA S/A
,
tendo o devedor, ao ser intimado para pagar, indicado como pagamento o valor depositado em outra demanda (nº 0002226-32.2017.8.08.0002).

A agravante, por sua vez, concordou com o recebimento dos valores depositados em outra demanda, contudo, indicou a necessidade de incidência da multa do art. 523, do CPC, ante o não pagamento voluntário imediato.

A MM. Juíza
a quo,
por seu turno, indeferiu tal pleito, por compreender que o devedor não apresentou resistência ao pagamento.

Pois bem.

Em análise dos autos, coaduno com a compreensão externada pela MM.ª Juíza
a quo
na decisão recorrida.

Isso porque, a interpretação acerca incidência da multa de dez por cento do valor do débito, além de dez por cento de honorários advocatícios (prevista no art. 523, §1º, do CPC) é no sentido de que ela se limita aos casos de
intempestividade
do pagamento ou
manifesta resistência
na fase de cumprimento de sentença.

Tal circunstância decorre do fato de que ambas as condutas relacionam-se com as razões fáticas ensejadoras da norma jurídica sancionadora, que visa desestimular comportamentos baseados na protelação da satisfação do débito.

Desse modo, sua aplicação deve se limitar aos casos em que o devedor demonstre verdadeira intenção de não adimplir o débito no
prazo
de quinze dias fixados no
caput
e de forma
voluntária
.

Não há, portanto, razão para a sua aplicação quando o devedor efetivamente indica um meio de pagamento dentro do prazo, sem manifestar qualquer objeção ou resistência quanto ao adimplemento da quantia devida.

Tanto é assim que no REsp 1803985/SE o C. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que "
a multa a que se refere o art. 523 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão
".

Ora, no caso dos autos, o devedor, dentro do prazo de quinze dias, manifestou expresso interesse em quitar o débito, indicando meio de pagamento que consiste em valor
incontroverso
depositado judicialmente em outra demanda do qual é titular e que é suficiente para o pagamento de todo o débito.

Assim o fez sem qualquer objeção quanto ao levantamento ou insurgência quanto ao cumprimento da sentença. Ao contrário, por se tratar de demanda afeta ao mesmo Juízo, requereu imediata expedição de alvará em favor do credor.

Vislumbra-se, ademais, que o credor não apresentou resistência quanto ao recebimento dos valores pela via apresentada, mas, no afã de ver o débito acrescido de dez por cento, pugnou pela aplicação da multa mesmo no caso em que o devedor não mostrou qualquer resistência em adimplir, voluntariamente, com o débito.

Importa relevar precedente do C. STJ que trata, especificamente, acerca dos critérios para aplicação da referida multa, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA.

1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18.

Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios.

3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.

4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente.

Não incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.834.337/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS DE INTEMPESTIVIDADE E RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA.

1. Ação cominatória de adimplemento contratual, em fase de cumprimento definitivo de sentença, na qual a recorrente foi condenada a proceder a revisão de suplementação de aposentadoria.

2. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a negativa de provimento do agravo interno.

3. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência resulte na modificação do julgado.

4. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.

5. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.085/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por estas razões entendo que o devedor realizou o pagamento de forma voluntária e dentro do prazo legal, razão pela qual está correta a decisão da MM.ª Juíza
a quo
que deixou de arbitrar multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.